Tribunal: STF
Processo: ARE 1241284
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática por mim proferida, opôs embargos de declaração Noemi Almeida Santos. Sustenta que o STJ, ao julgar agravo em recurso especial, reconheceu a legitimidade ativa da parte ora embargante para promover a execução, além disso, determinou a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.
    Dessa forma, requer a embargante efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, a fim que de seja julgado prejudicado o recurso por perda do objeto.
     É o relatório.
      Decido.
     Com razão a embargante.
     De fato, ao julgar o agravo em recurso especial nº 1328.426-RJ, o E. STJ julgou o recurso prejudicado, determinando a devolução dos autos à Corte de origem para que fosse dado prosseguimento ao feito, à luz do entendimento firmado no STJ, em especial, no EREsp 1121.981/RJ.
     Assim, no exercício do juízo de retratação, reconsidero a decisão pela qual neguei provimento ao agravo em recurso extraordinário e julgo prejudicado o presente recurso (RISTF, art. 21, IX).
     Baixem-se os autos à origem, independente do trânsito em julgado.
     À Secretaria Judiciária.
     Publique-se.
     Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora